Tribunal: TJDFT
Processo: 0716363-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. CRÉDITO ESTORNADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé.

2. No caso, inexistem tanto a cobrança quanto o pagamento indevido, em virtude de o valor ter sido creditado ao apelante, e haver sido cancelado o seguro.

3. Apelação conhecida e não provida.